Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição.
2. Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar.
3. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual ou mesmo para seu reconhecimento.
4. Recurso não provido.